Tribunal: TJMT
Processo: 1016798-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016798-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO - CPF: 406.716.231-68 (AGRAVADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OI MÓVEL S.A. – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS CONSTITUÍDO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO POSTERIOR AO FATO GERADOR -
RECURSO

DESPROVIDO
.

No caso concreto, a ação principal foi ajuizada em 12/02/201, e a sentença prolatada em 15/02/2016, com trânsito em julgado efetivado em 05/05/2017. Nessa data, o pedido de processamento da recuperação judicial já havia sido deferido, o que significa dizer que o débito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, tornando imperativo o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016798-07.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
OI MÓVEL S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
n.º 0001880-16.2015.8.11.0003 ajuizada por
Marly de Oliveira Borges Cordeiro,
em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido do advogado da parte vencedora, Dr. Rafael Vicente Gonçalves Tobias, e determinou a penhora
on line
de ativos financeiros no valor de R$ 3.700,24 (três mil e setecentos reais e vinte e quatro centavos) e, ainda, deferiu o pedido de inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a Agravante consignou que o crédito

(honorários de sucumbência) é de natureza concursal, já que o fato gerador da causa embrionária (negativação indevida do nome da Agravada) ocorreu em 31/12/2014, ou seja, antes do deferimento do seu pedido de recuperação judicial formulado perante a 7.ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (decisão prolatada em 20/06/2016).

Defende que o cumprimento da sentença deve ser extinto em face da novação e que o crédito constituído por meio da sentença exequenda (seja a indenização por danos morais, seja a verba honorária) está sujeito ao plano de recuperação judicial, devendo ser formulado pedido de habilitação, nos moldes do art. 10.º da Lei 11.101/05.

Em virtude desses argumentos, suscita a incompetência do Juiz da 1ª Vara de Rondonópolis, ao argumento de que cabe exclusivamente ao Juízo Universal, notadamente a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, a competência para decidir a sujeição de créditos ao regime de recuperação judicial das empresas do Grupo Oi, incluindo a Agravante.

Ao final, sustenta que estão evidenciados, na espécie, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo.

Forte nesses argumentos, pugna pela suspensividade dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, requesta a confirmação, com a consequente reformar da decisão objurgada.

O pedido liminar foi deferido (ID 102815956).

Apesar de devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (ID. 107062499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares:

Ressai dos autos que
MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
n.º 0001880-16.2015.8.11.0003
em desfavor da empresa
OI MÓVEL S.A.

Em breve síntese, na peça vestibular, narrou ter buscado a Agravante para contratar plano de telefonia fixa e móvel. No entanto, foi informada pela empresa que não havia sinal de telefone móvel em sua cidade e, por isso, solicitou o cancelamento das linhas.

Sustentou que, a despeito do pedido de cancelamento, recebeu cobranças e faturas em datas posteriores e, ainda, foi surpreendida com a inscrição do seu nome no banco de dados da SERASA.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Magistrado da Instância
a quo
reconheceu a inexistência da dívida, condenou a Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Posteriormente, a Agravante interpôs recurso de apelação, qual foi negado provimento e mantida a sentença na íntegra (ID. 42445317 –pág. 53/59 do processo de origem)

Após, na fase de cumprimento de sentença, o juiz
a quo
deferiu o pedido da Agravada de penhora online de ativos financeiros no valor de R$ 3.700,00
(três mil e setecentos reais e vinte e quatro centavos) referentes aos honorários advocatícios de sucumbência e, ainda, deferiu o pedido de inscrição do nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 49171958 – processo principal).

Em face dessa decisão, a
OI MÓVEL S.A.
interpôs

este recurso de Agravo de Instrumento, no qual ressalta que o crédito é de natureza concursal, isto é, está sujeito ao plano de recuperação judicial, devendo ser formulado pedido de habilitação, nos moldes do art. 10.º da Lei 11.101/05.

Em resumo, a controvérsia dos autos está em definir se os créditos decorrentes de honorários sucumbenciais, oriundos da procedência da ação indenizatória interposta anteriormente ao pedido de recuperação judicial, mas cuja condenação e trânsito em julgado da sentença se deram posteriormente ao pleito recuperacional, devem se submeter ou não ao plano de soerguimento.

Oportuno consignar que
o que define se o crédito integrará o plano de soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal. Posto isto, é inequívoco que há créditos de natureza alimentar e/ou trabalhistas na seara dos concursais (os quais estarão sujeitos à recuperação judicial) e também dos extraconcursais. Em outras palavras, independentemente da natureza, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que aqueles créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não estarão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 (AgRg no AREsp 468.895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011).

Ademais, ressalto que é considerado concursal o crédito cujo fato gerador é anterior ao recebimento da recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016. Por outro lado, classificam-se como extraconcursais os créditos com fato gerador posterior ao referido marco.

Desse modo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a fim de uniformizar o entendimento acerca do reconhecimento do fato gerador que delimita a natureza do crédito fixou, por meio de julgamento do REsp nº 1.840.531/RS (2ª Seção do STJ, em 09/12/2020, DJe 17/12/2020, relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Tema 1.051), a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART.
49
, CAPUT, DA LEI Nº
11.101
/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6.
Em atenção ao disposto no art.
1.040
do
CPC/2015
, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.
(REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

Analisando os autos com minúcia,
a ação principal foi ajuizada em 12/02/2015, e a sentença reconhecendo a procedência do pedido foi proferida em 15/02/2016; o recurso de apelação foi julgado em 05/04/2017,
com trânsito em julgado operado em 05/05/2017
(ID. 42445317 – pág. 136 do feito principal).

Diante disso, necessário reconhecer que o débito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pois apenas com o trânsito em julgado da sentença passou a existir para autora o direito da execução dos valores.

Em vista disso, verifico que o fato gerador para o pagamento dos honorários de sucumbência é o trânsito em julgado da decisão que o confirmou (05/05/2017), tornando imperativo o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito.

Friso, mais uma vez, que os honorários sucumbenciais foram confirmados com trânsito em julgado da decisão, ou seja, depois do pedido de recuperação judicial (20/06/2016); portanto, não devem se submeter à ela, configurando-se como crédito extraconcursal, à luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL.
PRECEDENTES. 1. A teor do disposto no art.
49
, caput, da Lei n.
11.101
/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, tomando-se como norte para tal aferição, em regra, a data do fato gerador do crédito cobrado. 2. No caso em liça, o crédito que aparelha o cumprimento de sentença ?
honorários advocatícios sucumbenciais ? tem como fato gerador a condenação imposta quando do julgamento da ação a que se relaciona,
restando constituído com o seu trânsito em julgado, a partir do qual se tornou imutável a condenação imposta
. No caso concreto, sendo o trânsito em julgado (30/03/2017) posterior ao pedido recuperacional (20/6/2016), não se submete o crédito ao plano de recuperação judicial, porquanto de natureza extraconcursal. Precedentes do STJ e deste Colegiado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70081616716, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 29-08-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituídos após o pedido de recuperação judicial, têm natureza extraconcursal e não se submetem aos seus efeitos”. (N.U 1016970-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Feitas essas considerações e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021